Tribunal: TJDFT
Processo: 0737044-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. EXIGÊNCIA LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro de apreciação. Premissa fática equivocada. É possível, por meio de embargos de declaração, reexaminar ato judicial baseado em premissa fática equivocada (STJ: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1793260 / DF RELATOR Ministro MANOEL ERHARDT). É o que ocorre no caso em exame. O voto vencedor proferido no julgamento do agravo de instrumento foi baseado na premissa de que o candidato postulava a tutela de urgência baseada tão somente no certificado de conclusão, que, formalmente, não prova a escolaridade, condição indispensável para o ingresso em cargo público.
3 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Nos embargos de declaração, a agravante demonstrou que já cumpriu o requisito para ingresso no cargo pretendido. O documento de id 32121654 é o diploma, cujo verso está registrado perante a Universidade de Brasília, cumprindo, assim, o requisito exigido pelo Edital. O documento de id 35869433 demonstra que o diploma de Bacharel foi entregue e que este constituía o único óbice à comprovação dos requisitos estabelecidos no Edital Normativo n. 21/DGP, de janeiro de 2018. Embora o requisito da Lei n. 7289/1984 para ingresso na carreira militar seja exigível na matrícula do curso de formação (art. 11), este já foi concluído, de modo que a teoria do fato consumado milita a favor da autora para permitir que seja considerada apta às próximas etapas do ingresso na carreira, pelo menos em sede de tutela de urgência.
4 – Perigo de demora. A demora no julgamento do feito representa perigo de dano para a autora, que ficaria excluída do certame e privada de alcançar a condição de candidata habilitada para a carreira militar. Assim, dá-se provimento aos embargos de declaração para, confirmando a liminar concedida (id31078226), declarar, provisoriamente, cumprido o requisito da escolaridade da agravante, mantendo-a habilitada ao curso de formação e às demais etapas, até o trânsito em julgado do processo que tramita na origem.
5 – Recurso conhecido e provido.